Tribunal: TJSP
Processo: 1523875-56.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Apelação. Art. 16, par. Único, IV, Lei 10.826/03. Condenação. Palavra dos policiais questionada no recurso já que teriam forjado a acusação. Negativa de que a arma estivesse com o réu que foi confirmada por uma testemunha, ainda que revelada só na instrução. Pretende-se absolvição por insuficiência de provas. Cabimento. Palavra dos policiais e da testemunha que não podem ser desconsideradas e

Ementa:
Apelação. Art. 16, par. Único, IV, Lei 10.826/03. Condenação. Palavra dos policiais questionada no recurso já que teriam forjado a acusação. Negativa de que a arma estivesse com o réu que foi confirmada por uma testemunha, ainda que revelada só na instrução. Pretende-se absolvição por insuficiência de provas. Cabimento. Palavra dos policiais e da testemunha que não podem ser desconsideradas e que, no entanto, se contradizem. Testemunha que, bem ou mal, confirmou com firmeza a versão do acusado, qual seja, de que não fora apreendida arma em seu carro. Silêncio do réu, na delegacia, que não pode ser interpretado em seu desfavor. Dúvida razoável e incontornável. Absolvição com base no art. 386, VII, CPP, que se impõe. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1523875-56.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIZ
FERNANDO NICACIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523875-56.2019.8.26.0228 -Voto no 2942
2
Apelação 1523875-56.2019
Apelante: Luiz Fernando Nicácio
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto: 2942
Apelação. Art. 16, par. Único, IV, Lei 10.826/03.
Condenação. Palavra dos policiais questionada no recurso já
que teriam forjado a acusação. Negativa de que a arma
estivesse com o réu que foi confirmada por uma testemunha,
ainda que revelada só na instrução. Pretende-se absolvição
por insuficiência de provas. Cabimento. Palavra dos
policiais e da testemunha que não podem ser
desconsideradas e que, no entanto, se contradizem.
Testemunha que, bem ou mal, confirmou com firmeza a
versão do acusado, qual seja, de que não fora apreendida
arma em seu carro. Silêncio do réu, na delegacia, que não
pode ser interpretado em seu desfavor. Dúvida razoável e
incontornável. Absolvição com base no art. 386, VII, CPP,
que se impõe. RECURSO PROVIDO.
Vistos.
É apelação contra a r. sentença de fl. 177/181 que culminou
com o seguinte dispositivo:
“JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o
réu LUIZ FERNANDO NICACIO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 16,
parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03, à pena de 03 (três) anos, 07 (sete)
meses e 06 (seis) dias de reclusão no regime inicial SEMIABERTO e ao pagamento
de 12 (doze) dias-multa, com valor unitário equivalente a 1/30 (um trigésimo) do
maior salário mínimo vigente à época do fato, com correção monetária a partir da
mesma data”.
Da mesma forma, foi determinada a extração de cópias do
depoimento da testemunha de defesa ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA, para
envio ao douto representante do “Parquet”, visando a apuração de crime de falso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523875-56.2019.8.26.0228 -Voto no 2942
3
testemunho.
As razões foram apresentadas a fl. 194/197. A defesa insiste
na ideia de que a acusação foi forjada pelos policiais, sugerindo que inclusive se
oficie ao batalhão para saber se eles estariam envolvidos em irregularidades. Enfim,
pretende a absolvição por insuficiência de provas.
Em contrarrazões, o MP foi pelo desprovimento do recurso
(fl. 207/209).
A PGJ também foi pelo não provimento (fl. 218/224).
Eis o relatório.
Não é caso de converter o julgamento em diligência mesmo
porque a solução ora alcançada já por si a torna dispensável.
Além do mais, a aferição da credibilidade do depoimento do
policial no exercício do cargo não depende de prévia investigação de sua vida
pregressa.
Mérito.
A materialidade do delito decorre do auto de prisão em
flagrante, boletim de ocorrência (fls. 02/04), auto de exibição e apreensão (fls. 08) e
laudo pericial (fls. 171/174).
Quanto à autoria, contudo, a prova não é robusta.
No auto de prisão em flagrante o réu permaneceu em silêncio
(fls. 07), o que, malgrado as interpretações levadas a efeito pela acusação e na
sentença, era de seu direito e não autoriza presunção de culpabilidade.
Segundo o réu os policiais que o abordaram quando conduzia
o carro, teriam passado a acusá-lo falsamente depois de tomarem ciência de que ele
tinha antecedentes criminais.
Inobstante, as testemunhas Diego Reginaldo Pereira e
Douglas de Oliveira Santos, Policiais Militares compromissados a dizer a verdade até
porque a serviço da lei, declararam em Juízo que se encontravam em patrulhamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523875-56.2019.8.26.0228 -Voto no 2942
4
no dia dos fatos quando avistaram um veículo VW Voyage, o qual era conduzido
pelo réu. Este demonstrou nervosismo ao ver a viatura, motivo pelo qual decidiram
pará-lo. Em revista pessoal nada encontraram em poder do acusado, mas no interior
do automóvel por ele conduzido os depoentes encontraram uma espingarda, a qual
estava colocada entre os bancos. A arma estava sem munição e com a respectiva
numeração raspada. Indagado, o réu limitou-se a dizer que desconhecia a existência
da espingarda no veículo, nada dizendo acerca de sua procedência.
Lado oposto, a testemunha de defesa Alexandre Gomes de
Oliveira – cuja presença no local não foi rechaçada com convicção nos depoimentos
policiais - relatou que acompanhava o acusado no momento da abordagem, pois
tinham se dirigido juntos à casa dele para verem uma casa para locação. Disse que
sua bolsa pessoal estava embaixo da poltrona do passageiro e que, durante a
abordagem, e com absoluta certeza, não visualizou nenhuma arma de fogo (gravação
digital).
Ora, o depoimento de Alexandre, em apoio à versão do réu,
não pode ser simplesmente descartado. Bem ou mal ele também foi compromissado e
contou os fatos com firmeza e convicção (ver mídia).
Assim, temos o réu e uma testemunha aparentemente idônea
dizendo não ter havido apreensão da arma no carro, em contraposição à versão dos
policiais, sendo que um destes, inclusive, foi evasivo sobre o local onde
propriamente teria sido localizada a arma (ver mídia).
E, se a um lado existe a probabilidade de que o réu e
Alexandre estejam mentindo, a outro lado não é possível cravar com absoluta certeza
que os policiais, que não procuraram atestar a lisura do proceder com mais do que a
própria palavra, estejam dizendo realmente a verdade.
A versão dos policiais merece crédito até o ponto em que não
seja contrariada com base em iguais ou melhores elementos de convicção. Afinal,
trata-se de prova como qualquer outra, sem caráter absoluto.
E, bom frisar, não dá para atribuir ao simples silêncio do réu
na delegacia natureza de indício em desfavor de sua não culpabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523875-56.2019.8.26.0228 -Voto no 2942
5
Enfim, considerando insegura a prova sobre a apreensão da
arma de fogo nas circunstâncias declinadas na denúncia, por este voto reformo a r.
sentença para ABSOLVER o apelante (art. 386, VII, CPP).
XISTO RANGEL
RELATOR